Tribunal: TJDFT
Processo: 0718658-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra que declinou da competência para uma das Varas Criminais da Comarca de Goiânia/GO, acolhendo manifestação ministerial.
2. O recorrente, autor de queixa-crime por calúnia e difamação, alegou que os fatos se consumaram no Distrito Federal, local onde tomou ciência das ofensas, e, portanto, seria competente o foro de Brasília/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) Saber se, em ação penal privada, é legítima a fixação da competência no local onde a vítima tomou ciência do crime; (ii) Definir se a incompetência relativa pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado em processo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os crimes de calúnia e difamação consumam-se quando terceiros têm conhecimento dos fatos ofensivos, o que, no caso, ocorreu em Goiânia/GO, conforme narrado nos autos. Aplicação do art. 70 do CPP.
5. Em ações penais privadas, o art. 73 do CPP permite a escolha do foro pelo querelante entre o domicílio ou a residência do réu (querelado), ou, quando conhecido, o do lugar da infração. No caso concreto, ambos se localizam em Goiânia-GO. A lei não inclui o foro de domicílio da vítima como critério legítimo de escolha.
6. A incompetência relativa no processo penal pode ser arguida pelo Ministério Público, nos termos do art. 65, parágrafo único, do CPC, aplicável subsidiariamente ao CPP. Precedentes do STJ confirmam tal possibilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.